Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência da redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal; e (ii) estabelecer se houve implementação da prescrição da pretensão punitiva apta a ensejar a extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão quando a matéria suscitada revela apenas inconformismo da parte com a solução adotada, sem demonstração de vício integrativo.
5. A incidência do art. 115 do Código Penal, em razão da idade do réu superior a 70 (setenta) anos na data da sentença, ainda que considerada para reduzir pela metade o prazo prescricional, não conduz ao reconhecimento da prescrição quando não transcorrido lapso temporal superior ao prazo legal entre os marcos interruptivos.
6. O pedido de efeitos infringentes é inviável quando ausente vício no julgado e inexistente fundamento para modificação do resultado.
7. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais ou constitucionais, bastando o enfrentamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.